Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR DE ARRESTO INDEFERIDA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À vista do que se tem nos autos, não é possível verificar, de pronto, o alegado risco de dilapidação, o alegado uso indevido de medidas judiciais e nem a alegada má-fé na inadimplência suficientes a justificar a concessão da medida excepcional pretendida (pedido de arresto de bens e valores dos réus, ora agravados). A mera existência de outros processos de cobrança em curso em desfavor dos agravantes é insuficiente.

2. Como bem frisado pelo juízo a quo, o processo originário está em fase embrionária e, “na espécie, a análise acerca de eventual conduta ilícita dos réus deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória”.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.